Tribunal: TJES
Processo: 5002556-05.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002556-05.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULLYANNA NUNES REGO VEROL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. FRAUDE ENVOLVENDO O APLICATIVO WHATSAPP. PERFIL FALSO COM USO INDEVIDO DE IMAGEM E NOME. OMISSÃO NA REMOÇÃO APÓS DENÚNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Recurso inominado interposto pela rede social contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por usuária da plataforma. A recorrida denunciou a existência de conta falsa no WhatsApp utilizando sua imagem e nome para a aplicação de golpes em seus contatos, sem que a recorrente adotasse providências céleres para a remoção, a qual ocorreu apenas após determinação judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir: (i) a responsabilidade da plataforma pela demora na exclusão de perfil falso após denúncia administrativa; (ii) se tal omissão caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Embora os provedores não respondam preventivamente pelo conteúdo de terceiros, tornam-se responsáveis quando, após notificados da existência de perfil falso ou fraude utilizando imagem de outrem, quedam-se inertes ou demoram excessivamente para agir. A demora na remoção de conta fraudulenta que utiliza a imagem da recorrida para fins ilícitos expõe sua honra e imagem perante terceiros, ultrapassando o mero aborrecimento. Valor da indenização mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), art. 19 (interpretação conforme responsabilidade por omissão após denúncia).

RELATÓRIO

A recorrida, JULLYANNA NUNES REGO VEROL, ajuizou ação em face do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., alegando que terceiros criaram uma conta no aplicativo WhatsApp utilizando sua fotografia e nome para solicitar transferências financeiras de seus contatos. Afirma que realizou denúncias administrativas junto à plataforma, que não tomou providências imediatas para o bloqueio da conta falsa, expondo sua credibilidade profissional e pessoal. Pleiteou a exclusão definitiva do perfil e indenização por danos morais.

A recorrente, em contestação, defendeu a inexistência de responsabilidade, sustentando que atua como provedora de hospedagem e que a remoção de conteúdo depende de ordem judicial específica, conforme o Marco Civil da Internet. Alegou, ainda, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requereu a redução de eventual condenação.

A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de exclusão da conta e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. O magistrado sentenciante entendeu que a inércia da plataforma após a denúncia administrativa configurou falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a empresa reitera as teses defensivas, focando na ausência de dever de monitoramento prévio e na legalidade de sua conduta até o recebimento da ordem judicial, pugnando pelo afastamento da condenação indenizatória. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, analiso a preliminar de perda superveniente do objeto e de falta de interesse de agir, suscitada ao argumento de que a conta de WhatsApp em questão já se encontra indisponível.

Contudo, a remoção da conta só ocorreu o ajuizamento da ação. Ademais, a parte recorrente, na petição de id. 18691312, afirmou a impossibilidade de realizar a remoção, resistindo expressamente ao pedido da parte autora. O interesse processual da autora persiste, especialmente porque, no próprio recurso, a recorrente insiste na tese de inviabilidade de cumprimento da ordem judicial.

Quanto à alegada ilegitimidade, é fato público e notório que o Facebook (recorrente) e o WhatsApp pertencem ao mesmo grupo econômico (Meta Platforms, Inc.). O art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece que a legislação brasileira se aplica a empresas estrangeiras que ofertem serviço ao público brasileiro ou possuam integrante do mesmo grupo econômico com estabelecimento no Brasil, o que legitima a responsabilização da recorrente.

No mérito, a sentença deve ser mantida. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços.

Nos autos, restou comprovado que a autora foi vítima de fraude ("golpe do falso advogado"), na qual terceiros se passaram por ela no WhatsApp para aplicar golpes. Diante da denúncia formal da autora, a plataforma se manteve inerte, não adotando qualquer medida para bloquear o perfil fraudulento em tempo hábil.

Essa omissão configura falha no dever de segurança, que é um corolário da boa-fé objetiva. A recorrente, detentora do domínio técnico sobre sua plataforma, tinha plenas condições de, no mínimo, instaurar um procedimento de verificação ou bloquear preventivamente a conta denunciada. Sua inércia contribuiu para a perpetuação da fraude e para o abalo moral do autor, que teve sua imagem, credibilidade e honra atingidas.

Ainda que a criação do perfil falso tenha sido obra de terceiros, a falha no serviço da ré se materializou no momento em que, notificada do ilícito, nada fez para coibi-lo.

A situação vivenciada pela recorrida extrapola os limites do mero aborrecimento, uma vez que atinge diretamente seus direitos de personalidade, como a imagem, a honra e a reputação, sobretudo considerando sua atividade profissional e a confiança que deve inspirar em seus clientes. Os transtornos decorrentes da fraude, somados à omissão da plataforma, revelam um cenário de angústia, insegurança e exposição indevida, apto a ensejar a reparação por danos morais.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, não sendo exorbitante nem irrisório. Assim, deve ser mantido, em conformidade com o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)